Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-21.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE JUDICIAL DO INADIMPLEMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011011-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME - CNPJ: 24.147.946/0001-43 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA - CPF: 049.316.171-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE JUDICIAL DO INADIMPLEMENTO. RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da
A
ção de Rescisão de Contrato c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse
. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela liminar para reintegração na posse de veículo automotor, objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio, em razão de suposto inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com vistas à reintegração liminar de veículo automotor em contrato de compra e venda com reserva de domínio, diante da alegada inadimplência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A natureza da ação originária, declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança e reintegração de posse, evidencia que a existência do inadimplemento apto a justificar a resolução contratual ainda depende de pronunciamento judicial.

5. A ausência de decisão judicial prévia acerca da rescisão contratual impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da posse indireta da agravante com força suficiente para autorizar a reintegração liminar do bem.

6. Os documentos acostados aos autos (contrato, planilha de débitos e
notificação extrajudicial
) não substituem a necessária verificação jurisdicional mínima acerca do inadimplemento e da resolução contratual.

7.
E
mbora
se
reconheça a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento,
é imprescindível
a análise prévia da existência e da gravidade do descumprimento contratual.

8. A fase inicial do processo de origem reforça a inadequação da concessão de medida possessória liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse de bem sujeito a contrato de compra e venda com reserva de domínio exige prévia análise judicial da ocorrência de inadimplemento contratual apto a justificar a resolução do negócio.

2. A ausência de decisão declaratória de rescisão contratual e de formação mínima do contraditório impede o deferimento da reintegração liminar em ações de natureza declaratória com cumulação de pedido possessório.

3. A demonstração documental do inadimplemento, desacompanhada de decisão judicial prévia, não supre os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de natureza possessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 300
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

1011011-21.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI

AGRAVADO:
MARIA DE F
Á
TIMA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por
NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da
ação de rescisão de contrato c/c pedido liminar de reintegração de posse
nº 1001241-63.2026.8.11.0045, ajuizada em face de MARIA DE F
Á
TIMA SILVA SOUZA, indeferiu a tutela liminar de reintegração de posse de veículo automotor.

Para tanto, aduz o agravante, que o agravado deixou de adimplir diversas parcelas do financiamento do veículo
Fiat/Palio, ano/modelo 2010/2011, cor Prata, placa NUE-2189
,
com saldo devedor de
R$ 57.600,12 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais e doze centavos)
.

Sustenta que o inadimplemento está demonstrado por documentação acostada, como o contrato, a planilha de débitos e
a notificação extrajudicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada
, seja determinada a reintegração liminar da posse do veículo.

A decisão
de ID
353762870
indeferiu o pedido liminar pleiteado.

A parte agravante não foi intimada para apresentar contrarrazões, nos termos da certidão de ID
367578870
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026